Tribunal: TJDFT
Processo: 0701684-52.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701684-52.2021.8.07.0020 RECORRENTE: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. RECORRIDO: AV. JEQUITIBA LOTE 485 AGUAS CLARAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. CRÉDITO ORIGINÁRIO DE CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CONDÔMINA. UNIDADE COMERCIAL. INADIMPLÊNCIA. CONDOMÍNIO VERTICAL DE USO MISTO. UNIDADES RESIDENCIAIS E COMERCIAS. LOJA COMERCIAL. CONVENÇÃO DE CONDOMINIO. APARELHAMENTO COM AS ATAS DAS ASSEMBLEIAS QUE DEFINIRAM AS TAXAS CONDOMINIAIS. TAXAS EXTRAORDINÁRIAS. ASSEMBLEIAS QUE FIXARAM AS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. APRESENTAÇÃO. NECESSIDADE. TAXAS ORDINÁRIAS. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DE ATAS, EXCETUADO QUANDO FIRMADAS AS TAXAS OU FORMA DE APURAÇÃO. CONDÔMINA. PAGAMENTO DE TAXAS. OBRIGAÇÃO IMPERATIVA. MORA INCONTROVERSA. OBRIGAÇÕES DEVIDAS. FRUIÇÃO DE SERVIÇOS. IRRELEVÂNCIA. APELAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. 1. O exequente, ao aviar a pretensão executória, assume o ônus de aparelhá-la com título que, na conformidade da regulação legal, traduza obrigação revestida de liquidez, certeza e exigibilidade, pois destinada à satisfação de direito previamente reconhecido e emoldurado em instrumento provido de exigibilidade (CPC, arts. 786 e 803, I), e, a seu turno, o crédito ostenta certeza quando não sobeja dúvida sobre sua subsistência e liquidez quando é pautado quanto à sua expressão, ou seja, o crédito é certo quando inexiste dúvida da sua existência e líquido quando inexiste dúvida sobre sua determinação. 2. Assimilando que efetivamente é proprietário de unidade autônoma integrante do condomínio consubstanciada em loja comercial, o fato implica a imputação à proprietária a qualificação de condômina, tornando-o obrigada a concorrer para o custeio das despesas geradas pela entidade condominial na administração das áreas comuns e fomento dos serviços destinados a todos os condôminos de forma indiscriminada, inclusive porque, em se tratando de serviços fomentados a todos os condôminos de forma indistinta, todos devem concorrer para seu fomento na forma resolvida em assembleia. 3. A constituição do condomínio irradia para o condômino a obrigação de concorrer para as despesas comuns inerentes à manutenção e custeio do ente condominial, compelindo-o solver as parcelas originárias do rateio efetuado na forma estabelecida pela competente convenção condominial, não afetando essa apreensão o fato de se tratar de edifício de uso misto, compreendendo unidades residenciais e comerciais, devendo a cobrança dos encargos, derivando da regulação geral - convenção condominial -, observar simplesmente a modulação estabelecida para mensuração das taxas geradas por cada uma das espécies de unidade condominial. 4. Evidenciada a regular criação do condomínio, assimilada a condição de condômina imputada à parte ré na execução e não sobejando controvérsia acerca da inadimplência que lhe fora imputada e ensejara o aviamento da ação da execução, o titular da unidade comercial que gerara as obrigações perseguidas e reputadas inadimplidas, não evidenciando o pagamento das parcelas nem evidenciando que foram mensuradas em desconformidade com a regulação condominial específica à natureza do imóvel que lhe pertence, deve ser compelido a solver as parcelas geradas pela coisa e deixara de adimplir, não encerrando condição para irradiação da obrigação, ademais, a fruição dos serviços fomentados pelo condomínio, pois emergem do imóvel. 5. Aliado ao fato de que a simples condição de titular de unidade autônoma implica a germinação da obrigação de a condômina solver as taxas condominiais, na conformação da imperativa obrigação que lhe está afetada, segundo a delimitação estabelecida pela convenção condominial, quanto às taxas condominiais ordinárias, em havendo parâmetro para sua mensuração na própria convenção, é dispensável a apresentação das atas que retratam as assembleias que as fixaram, e, quanto às contribuições extraordinárias, para que as contribuições revistam-se de certeza e liquidez, indispensável a apresentação das atas pertinentes às reuniões que aprovaram suas cobranças, tornando inviável que, quanto a essas, sejam exigidas sem a comprovação de sua instituição (CC, arts. 1.315, 1.332, 1.333 e 1.336, I). 6. Inviável que a proprietária de unidade autônoma inserida em condomínio edilício pretenda ou seja alforriada da obrigação germinada da própria coisa que integra seu patrimônio, negando-se a pagar as taxas condominiais geradas pelo imóvel, postura que na concertação dos atributos inerentes à propriedade de imóvel inserido em condomínio carece de respaldo, determinando que, incorrendo em reconhecida mora, seja compelida a solver as parcelas que lhe estão afetadas, agregadas dos acessórios moratórios correlatos. 7. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, porém desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, Artigos 85, § 14, e 86). 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Honorários advocatícios rateados. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 783, 373, inciso I, 784, inciso X, 786, 803, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 1.340 do Código Civil, aduzindo, em suma, que a mera condição de condomínio e a definição do rateio das despesas por fração ideal não são suficientes para demonstrar a existência dos requisitos do título executivo extrajudicial, notadamente quanto à exigência legal de conjugação das atas e da convenção do condomínio. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados ANA CLÁUDIA LÔBO BARREIRA, OAB/DF 25.846 e FERNANDO CARRUSCA LIMA BRITTO, OAB/DF 57.706 (ID Num. 37120046 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 2000228/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 6/5/2022). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 783, 373, inciso I, 784, inciso X, 786, 803, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 1.340 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Dessa forma, se a loja da apelada integra o condomínio apelante, deve suportar ela, por óbvio, as taxas condominiais afetas a todos os condôminos, segundo o fixado na respectiva convenção. Consoante o disposto na Convenção, tem o dever de contribuir para a realização das despesas do condomínio, na razão da fração ideal de sua titularidade, com as despesas comuns, e, também, para o custeio de obras e outras despesas extraordinárias. Outrossim, consta dos autos que o representante da apelada, proprietária da loja 14, assinara a Convenção do Condomínio[2]. Ademais, estão acostadas aos autos do executivo atas de assembleias que definem os valores a serem cobrados dos condôminos, havendo sido atestada a presença do representante legal da apelada na assembleia datada de 20 de outubro de 2020[3]” (ID Num. 34223349 - Pág. 6). (...) “Registre-se que a ata da assembleia de 04 de março de 2013, a título de exemplo, estabelecera taxa condominial no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), calculada por fração ideal, sendo este o valor referente à maior fração de apartamento[4]. Desse alinhado, pode-se apurar o valor devido por cada unidade com base em sua fração ideal disposta na convenção do condomínio. Por fim, aparelhada a pretensão executória com o demonstrativo do débito, ressoa que não consta dos autos questionamento da apelada quanto às quantias cobradas” (ID Num. 34223349 - Pág. 6). (...) “Do alinhavado evidencia-se que não subsiste controvérsia quanto à relação jurídica existente entre as partes nem acerca do inadimplemento das taxas condominiais cobradas. Ademais, a constituição do condomínio irradiara para os condôminos a obrigação de concorrer para as despesas comuns inerentes à manutenção e custeio do ente condominial, compelindo-os a solver as parcelas originárias do rateio efetuado na forma estabelecida pela competente convenção condominial. De tal modo, as taxas condominiais de natureza ordinária estão revestidas de presunção de subsistência. As disposições condominiais irradiam direitos e obrigações para os "proprietários, promitentes compradores, cessionários ou promitentes cessionários dos direitos pertinentes à aquisição de unidades autônomas, em edificações a serem construídas, em construção ou já construídas", conforme dispõe o artigo 9o da Lei no 4.591/1964” (ID Num. 34223349 - Pág. 8). (...) “Ora, aliado ao fato de que a simples condição de titular de unidade autônoma implica a germinação da obrigação de a condômina solver as taxas condominiais, na conformação da imperativa obrigação que lhe está afetada, segundo a delimitação estabelecida pela convenção condominial, quanto às taxas condominiais ordinárias, em havendo parâmetro para sua mensuração na própria convenção, é dispensável a apresentação das atas que retratam as assembleias que as fixaram, e, quanto às contribuições extraordinárias, para que as contribuições revistam-se de certeza e liquidez, indispensável a apresentação das atas pertinentes às reuniões que aprovaram suas cobranças, tornando inviável que, quanto a essas, sejam exigidas sem a comprovação de sua instituição (CC, arts. 1.315, 1.332, 1.333 e 1.336, I). Assim, a resolução alinhavada ressoa imperativa” (ID Num. 34223349 - Pág. 11). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados ANA CLÁUDIA LÔBO BARREIRA, OAB/DF 25.846 e FERNANDO CARRUSCA LIMA BRITTO, OAB/DF 57.706. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017